Tribunal: TJDFT
Processo: 0713064-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Autor contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, que foi julgada parcialmente procedente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre o cabimento de indenização por lucros cessantes em razão de atraso na entrega de veículo ao consumidor que trabalha como taxista.
III. Razões de decidir
3. Os lucros cessantes referem-se à categoria de dano sofrido por quem deixou de auferir lucro ou vantagem econômica em razão de conduta ilícita de terceiros. Desse modo, a comprovação da renda que o Apelante aduz que deixou de ganhar deve ter por base os meses anteriores à data de entrega do veículo para conserto, e não os meses posteriores.
4. O Autor não se desincumbiu do seu ônus de provar (art. 373, I, do CPC), de modo objetivo, os valores que deixou de lucrar com a atividade de taxista durante o período em que o carro ficou na posse do Réu para conserto.
5. Os lucros cessantes (art. 402 do CC) não são devidos quando meramente hipotéticos, devendo ser comprovados.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Não é devida a indenização por lucros cessantes quando esses são apresentados de forma meramente hipotética, visto que devem ser objetivamente comprovados os valores que o pleiteante deixou de auferir em decorrência do ato ilícito de terceiros ou da falha na prestação do serviço.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I. CC, art. 402.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.655.090 - MA.
TJDFT, APC 0717830-43.2022.8.07.0018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.
TJDFT, APC 0719493-20.2023.8.07.0009, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.